Tribunal: TJSP
Processo: 0007979-70.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação penal pública condicionada à representação – Denúncia – Presença de todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado
Se na peça inicial existir a descrição objetiva do fato típico, antijurídico e culpável, com todas as suas circunstâncias e em perfeita consonância com a norma inscrita no art. 41 do CPP, não haverá cogitar-se de sua inépcia, não se

Ementa:
Ação penal pública condicionada à representação – Denúncia – Presença de todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado
Se na peça inicial existir a descrição objetiva do fato típico, antijurídico e culpável, com todas as suas circunstâncias e em perfeita consonância com a norma inscrita no art. 41 do CPP, não haverá cogitar-se de sua inépcia, não se verificando prejuízo ao querelado no exercício da ampla defesa.

Apelação – Crime contra a honra – Calúnia e Injúria praticadas contra funcionário público, em razão de suas funções – Ação penal pública condicionada à representação do ofendido – Meios admissíveis de manifestação de vontade – Entendimento
A imputação versa calúnia e injúria na qual funcionário público foi ofendido em razão de suas funções. Prevê, com efeito, o art. 145, parágrafo único, segunda parte, do CP que, em tais situações, a ação penal será pública mediante representação.
Inexistindo previsão a respeito, não se concebe seja exigido rigor quanto à forma pela qual a representação do ofendido deva exteriorizar-se, mesmo porque cuida-se de manifestação de vontade simples caracterizada pela informalidade; a afirmação, em qualquer das fases do inquérito policial ou do processo, no sentido de que a vítima almeja, de alguma forma, ver o agente processado, respondendo pelos atos por ele praticados, deve ser tida como suficiente à propositura da correspondente ação penal.

Calúnia e Injúria cometidas contra funcionário público, em razão de suas funções – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e de testemunhas – Validade
Suficiente a palavra do ofendido e demais testemunhas na elucidação dos fatos, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assumem especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.